Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ERRO MATERIAL. EMENTA. CABEÇALHO. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. HARMONIA INTERNA DO ACÓRDÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
5. O cabeçalho merece retificação para se adequar as teses desenvolvidas no enunciado. O raciocínio desta Turma indica que não prosperou o agravo de instrumento interposto, o que ensejou o não provimento.
6. Inexistente o vício de omissão no acórdão. Houve enfrentamento da questão central do recurso. A alegação da ausência de manifestação sobre pontos acessórios não prejudica a conclusão do voto. Se a parte não comprovou a indispensabilidade da verba para sua subsistência, o credor não deve ser prejudicado quanto à possibilidade de expropriar o valor encontrado.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A relação desenvolvida entre a fundamentação e a conclusão do voto autoriza a manutenção da decisão que afastou a impenhorabilidade por ausência de comprovação da indispensabilidade da verba para subsistência da devedora.
9. Embargos de declaração da devedora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da credora conhecidos e acolhidos.